Tribunal: TJSP
Processo: 2048899-34.2019.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Sentença – Despejo por falta de pagamento e cobrança julgada procedente – Alegação de falsidade das assinaturas atribuídas aos locatários caucionantes e erro de fato – Erro de fato não reconhecido, dado que a locação, a despeito de contratada por pessoas físicas, pode destinar-se à ocupação de pessoa jurídica ou terceiro – Falsidade da assinatura atribuída à autora

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Sentença – Despejo por falta de pagamento e cobrança julgada procedente – Alegação de falsidade das assinaturas atribuídas aos locatários caucionantes e erro de fato – Erro de fato não reconhecido, dado que a locação, a despeito de contratada por pessoas físicas, pode destinar-se à ocupação de pessoa jurídica ou terceiro – Falsidade da assinatura atribuída à autora demonstrada pela prova pericial produzida e que, conjugada com as demais provas produzidas, autoriza a conclusão que, em relação a ela, a ação rescisória é procedente – A mesma solução não pode ser adotada em relação ao autor – Relação antiga mantida entre o autor e o representante legal da empresa ocupante do imóvel locado – Admissão, em depoimento pessoal, da assinatura de documento relativo à locação – Cobranças do aluguel em face do autor e que foram por ele admitidas, sem notícia de oposição oportuna – Conclusão da prova pericial grafotécnica majoritária, no sentido da falsidade da assinatura do autor, posta em xeque em razão do teor do depoimento pessoal a desautorizar o acolhimento da pretensão rescisória em seu favor – Ação julgada procedente, em relação à autora, e improcedente, em relação ao autor.